Tribunal: TJMT
Processo: 1049301-15.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELI PADILHA DA SILVA - CPF: 038.017.531-23 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. JUNTADA DE CADASTRO DE REVENDEDOR. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte autora/recorrente comprovou nos autos sua incapacidade financeira, defiro o benefício da justiça gratuita.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 532,41 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que jamais contratou com a requerida, ora recorrida.

3.

Nestes autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da cessão de crédito pela empresa Natura Cosmético S/A (ID. 97372975), bem como foi anexado aos autos cadastro de revendedor devidamente assinado (ID. 97372970 – fl. 3), notas fiscais que demonstram a compra de mercadorias e que as mesmas foram enviadas e recebidas no endereço informado na inicial (ID. 97372971 e 97372972), além de documento pessoal da recorrente.

4.

Outrossim, verifico que o débito teve origem em razão da compra efetuada pela recorrente, como se vê através da nota fiscal acostadas aos autos, ao passo que o Recorrente não comprova o pagamento integral do débito.

5.

Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

6.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no cadastro de revendedor colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração, Declarações anexas e Carteira de Trabalho.

7.

Danos morais não configurados.

8.

In casu
,

restou evidente que o recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

9.

Ademais, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

10.

Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a Recorrente
EMANUELI PADILHA DA SILCA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021